Tribunal: TJSP
Processo: 0043795-22.2024.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Pagamento em Consignação
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Exceção de suspeição suscitada contra a Juíza de Direito da 31a Vara Cível da Comarca de São Paulo, nos autos de ação de consignação em pagamento.
II. Questão em Discussão
2. Saber se a suspensão do processo principal, determinada pela magistrada, caracterizaria suspeição por parcialidade.
III. Razões de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Exceção de suspeição suscitada contra a Juíza de Direito da 31a Vara Cível da Comarca de São Paulo, nos autos de ação de consignação em pagamento.
II. Questão em Discussão
2. Saber se a suspensão do processo principal, determinada pela magistrada, caracterizaria suspeição por parcialidade.
III. Razões de Decidir
3. Não se vislumbram as situações previstas no art. 145 do CPC para acolhimento da exceção de suspeição.
4. O interesse no julgamento da causa deve ser demonstrado de modo objetivo; meras ilações ou suposições subjetivas são insuficientes para concluir pela parcialidade.
5. A determinação de suspensão do processo é questão jurisdicional que poderia ser revista por via recursal, não sugerindo parcialidade.
6. Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente não tornam o juiz suspeito, conforme Súmula 88 do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
7. Exceção de suspeição rejeitada. Tese de julgamento: 1. Decisões judiciais contrárias ao interesse da parte não configuram suspeição do magistrado. 2. A determinação de suspensão do processo não caracteriza parcialidade.